Tribunal: TJMT
Processo: 1032288-03.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032288-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSENILDO SAMPAIO - CPF: 019.607.081-39 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E RECONHECIMENTO DO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”. Contudo, no caso o autor possui anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Rosenildo Sampaio em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte recorrente ao pagamento de pedido contraposto no valor de R$ 366,49 (trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), ao fundamento que a Empresa Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, o recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes e de anotação preexistente a discutida nos autos. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, a improcedência do pedido contraposto e a empresa reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia a ser arbitrada pela Turma Recursal.

Em contrarrazões, preliminarmente foi contestada a concessão da justiça gratuita ao reclamante. No mérito, postula-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento do pedido contraposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa Recorrida se insurja quanto a benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e se é caso de concessão da indenização por danos morais.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida merece parcial reforma, posto que a empresa de telefonia recorrida, apresentou apenas relatórios de chamadas, faturas de consumo e
“prints”
de telas sistêmicas com informação de pagamento de faturas, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

No entanto, no caso, observa-se que a empresa reclamada acostou, em sede de contestação, extrato emitido em 10/09/2020 pelo SCPC (id 82540498), no qual consta uma anotação preexistente realizada pela empresa Club Mais Administradora de Cartão, no valor de R$ 470,32 (quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos), com data de inclusão em 14.02.2019 e exibição em 24.02.2019.

A esse respeito, frisa-se que a recorrente não informou, durante a instrução processual, se a mencionada inscrição estava sub judice ou fez prova que se tratava de anotação indevida, limitando-se a afirmar que a única anotação, existente nos cadastros de proteção ao crédito, era a discutida nos autos.

Dessa forma, restando comprovado que há anotações preexistentes em nome do consumidor nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES,
os pedidos da inicial,

nos termos do art. 487, I do CPC,

para:
a)
declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 366,49 (trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos); e
b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021